Tribunal: CARF
Processo: 19614.722888/2022-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19614.722888/2022-69
ACÓRDÃO
3202-002.109 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/12/2016 a 31/12/2016
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO JÁ APRECIADO PELA AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA EM OUTRO PAF. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação do pedido de restituição gerado a partir do programa
PER/DCOMP deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB de documento retificador gerado a partir do referido
Programa. Dessa forma, não é possível que a matéria referente ao mesmo
pagamento supostamente indevido ou a maior seja analisada também em
outro processo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 27 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.109 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.722888/2022-69
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
A interessada acima qualificada apresentou Pedido de Restituição no PER/DCOMP
no 29575.13179.151221.1.2.04-5010, relativo a pagamento supostamente
indevido ou a maior da COFINS - Combustíveis (código de receita 6840) do
período de apuração de dezembro de 2016, no montante de R$ 25.109.106,57.
Foi emitido Despacho Decisório Eletrônico (fl. 330), que indeferiu o Pedido de
Restituição, tendo em vista se tratar de matéria já apreciada pela autoridade
administrativa, sendo que não foi reconhecido direito creditório suficiente para
atendimento do pedido. Consta que o PER/DCOMP referente ao mesmo crédito
objeto de despacho decisório proferido anteriormente é o de no
17462.05595.220818.1.2.04-0008.
Cientificada da decisão em 21/12/2021 (fl. 331), a contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 07/13 em 17/01/2022 (fl. 04) alegando,
em síntese, que:
 A manifestação de inconformidade é tempestiva.
 Preliminarmente, destaca a nulidade do despacho decisório, haja vista que sua
fundamentação se pauta exclusivamente em decisão administrativa nula, assim
declarada pela Delegacia de Julgamento. Quando da emissão do presente
despacho decisório, a autoridade administrativa tinha conhecimento de que sua
análise original se tornara nula, reforçando o vício da presente decisão.
 Além do vício de motivo, o presente despacho feriu o princípio da verdade
material. A prova do seu direito ficou prejudicada no caso em tela, por conta do
despacho decisório proferido no PAF no 16682.902329/2018-52, fazendo com que
a Fiscalização deixasse de analisar o mérito do pedido, de modo a se pautar
exclusivamente em questão já superada pela Delegacia de Julgamento.
 A ciência do despacho proferido no referido PAF impediu, nos termos do artigo
107, parágrafo único da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, vigente à época,
a retificação do pedido de restituição.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.109 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.722888/2022-69
3
 Assim, restou apenas apresentar novo pedido, em virtude de novo ajuste
realizado na apuração do período e objeto de retificação da DCTF e EFD, cujo
quadro com os valores apresenta.
 Os ajustes nos créditos no mercado interno decorrem da decisão proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ) e adotado pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), referente ao conceito de insumo aplicado ao objeto social
da Recorrente, no qual destacamse créditos não aproveitados anteriormente
sobre materiais e serviços.
 Por outro lado, foram incluídos débitos de consórcio onde a Petrobras não é
operadora, bem como ajuste na tributação indevida da receita financeira de
arrendamento mercantil, nos termos do CPC 06, que na legislação em vigor a
tributação incidente é zero.
 A composição desses valores está comprovada na documentação anexa.
 Requer: a declaração de nulidade do despacho decisório, haja vista que sua
fundamentação se pauta exclusivamente em despacho decisório declarado nulo
pela DRJ; na eventualidade do pedido anterior vir a ser superado, a Recorrente faz
prova do direito ora reclamado, conforme documentação anexa, para homologar
o pedido de restituição.
Os documentos apresentados com a manifestação de inconformidade encontram-
se juntados aos autos.

Em decisão unânime, a 6a TURMA da DRJ08 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório em litígio.
Cientificada, a recorrente reproduziu os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme da decisão, para declarar legítimo o indébito requerido no PER
29575.13179.151221.1.2.04-5010.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade do recurso voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.109 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.722888/2022-69
4
Das alegações recursais
A recorrente aduz que o PER em questão não trata do mesmo crédito pleiteado no
PER 17462.05595.220818.1.2.04-0008 e seu PAF no 16682.902329/2018-52. Ou seja, a recorrente
defende que o PER 17462.05595.220818.1.2.04-0008 tem por objeto a restituição do valor de
R$5.067.609,56, fruto de reprocessamento de sua apuração de COFINS da competência de
dezembro de 2016. Isso porque tal pedido foi transmitido à Receita Federal em 22/08/2018, sendo
que, em 12/03/2019, a recorrente foi intimada do despacho decisório de indeferimento,
formalizado no processo administrativo fiscal (PAF) no 16682.902329/2018-52.
Além disso, a recorrente defende que o PER 29575.13179.151221.1.2.04-5010, por
sua vez, se refere a pedido de restituição de indébito de outro valor, correspondente a mais
R$25.109.106,57, também oriundo de pagamento a maior de COFINS na competência de
dezembro de 2016. Ou seja, para a recorrente, esse crédito – de valor diferente e distinto daquele
tratado no primeiro PER – originou-se de um segundo reprocessamento daquela apuração e
posterior retificação das obrigações acessórias correspondentes (DCTF e ECF).
No entanto, o indeferimento do pedido de restituição apresentado no PER/DCOMP
no 29575.13179.151221.1.2.04-5010, decorre do fundamento de que o mesmo crédito já foi
apreciado pela autoridade administrativa, quando foi proferido anteriormente o despacho
decisório referente ao PER/DCOMP de no 17462.05595.220818.1.2.04-0008, e não foi reconhecido
direito creditório suficiente para atendimento do pedido. Isso porque o pagamento supostamente
indevido ou a maior objeto do PER/DCOMP em análise, no montante de R$ 25.109.106,57, refere-
se à COFINS - Combustíveis (código de receita 6840) do período de apuração de dezembro de
2016, cuja data de arrecadação é 25/01/2017 (valor total do DARF de R$ 928.847.164,36).
Nesse sentido, verifica-se que o crédito pleiteado nestes autos decorre de
pagamento supostamente indevido ou a maior da COFINS - Combustíveis (código de receita 6840)
do período de apuração de dezembro de 2016, o qual já foi objeto de pedido de restituição
enviado anteriormente, sendo que a matéria foi apreciada pela autoridade administrativa e é
tratada em outro processo administrativo (PAF no 16682.902329/2018-52). Inclusive, importa
destacar que o referido processo até a presente data, encontra-se no CARF aguardando sorteio
para o relator.
Tendo em vista que a IN RFB no 1.717/2017, vigente à época da apresentação do
PER/DCOMP ora analisado, determinava que a retificação do pedido de restituição gerado a partir
do programa PER/DCOMP deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à RFB
de documento retificador gerado a partir do referido Programa:
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da declaração de compensação gerados por meio do
programa PER/DCOMP deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante
documento retificador gerado por meio do referido programa.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.109 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.722888/2022-69
5
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de compensação
apresentados em formulário, nas hipóteses em que admitida, deverá ser
requerida, pelo sujeito passivo, mediante formulário retificador, o qual será
juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de
reembolso ou de compensação para posterior exame pelo Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil.
Art. 113. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser cancelados pelo sujeito
passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do pedido de cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento não será admitido quando formalizado depois
da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto
neste Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de restituição, o pedido
de ressarcimento ou o pedido de reembolso, em relação ao qual o sujeito passivo
ainda não tenha sido intimado do despacho decisório proferido pelo Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para decidir sobre a compensação,
a restituição, o ressarcimento ou o reembolso.
Assim, como aduzido na decisão recorrida, caberia a recorrente, dentro das
hipóteses admitidas pela norma citada, apresentar a retificação do pedido de restituição por meio
do programa PER/DCOMP ou o cancelamento do pedido feito anteriormente. Por outro lado,
embora a recorrente alegue que, quando da transmissão do pedido em análise, não foi possível
retificar o pedido de restituição anterior, pois já havia sido intimada do despacho decisório de
indeferimento referente ao PER/DCOMP, e que se tratariam de créditos oriundos de novos ajustes
realizados na apuração do período, é certo que se referem a pagamento da mesma contribuição e
período de apuração, desta forma, não é possível que a matéria referente ao mesmo pagamento
supostamente indevido ou a maior seja analisada também no presente processo.
Portanto, não há reparos a serem feitos na decisão recorrida, onde ficou
demonstrado o adequado seguimento à legislação que rege o instituto da compensação e
restituição tributária.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.109 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.722888/2022-69
6

Fl. 424
DF CARF MF
Original